Tribunal: TJMT
Processo: 0007762-17.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007762-17.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EVERALDO LIMA - CPF: 011.071.391-55 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva.

Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro nos termos do artigo 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0007762-17.2016.8.11.0037

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO:

EVERALDO LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira,
lançada nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito ajuizada por
EVERALDO LIMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar abusiva a cláusula contratual relativa aos encargos decorrentes do inadimplemento da cédula de crédito n. 76886152, especificamente no que tange ao seguro, determinando-se a restituição do indébito em dobro, a ser apurado em liquidação de sentença. Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega que cobrança de seguro de proteção financeira é lícita, uma vez que o apelado aderiu de forma voluntária e espontânea, razão pela qual pugna pela sua manutenção, não havendo que se falar em repetição de indébito.

Ao final, requer que o ônus de sucumbência seja totalmente arcado pelo autor, uma vez que o apelante decaiu da parte mínima dos pedidos formulados na inicial. (Id. 23924991)

O apelado apesar de intimado, não ofertou as contrarrazões (Id. 23924993)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
EVERALDO LIMA
ajuizou ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito em face do
BANCO PAN S/A
, onde alega o autor cobranças de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como capitalização mensal de juros remuneratórios exclusão da multa, além da abusividade na cobrança dos valores reputados como, comissão de permanência, encargos moratórios e juros compensatórios, cobrança indevida referente a tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e seguro, bem como a restituição em dobro, dos valores pagos indevidamente.

Após regular processamento do feito, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar abusiva a cláusula contratual relativa aos encargos decorrentes do inadimplemento da cédula de crédito n. 76886152, especificamente no que tange ao seguro, determinando-se a restituição do indébito em dobro, a ser apurado em liquidação de sentença. Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contra essa decisão, o apelante alega que cobrança de seguro de proteção financeira é lícita, uma vez que o apelado aderiu de forma voluntária e espontânea, razão pela qual pugna pela sua manutenção, não havendo que se falar em repetição de indébito, bem como requer que o ônus de sucumbência seja totalmente arcado pelo autor, uma vez que o apelante decaiu da parte mínima dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem.
Cinge a controvérsia acerca da legalidade da cobrança de seguro de proteção financeira realizada pelo banco recorrente.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, não obstante se verifique que a parte autora possuía a faculdade de contratar ou não o seguro indicado, conforme cédula de crédito bancário de Id. 23924963, a cláusula no pacto não fornece ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora.

Dessa forma, tendo optado pela contratação do serviço, esta já estava vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro de proteção financeira, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO– SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFADE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO –
COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTEREFORMADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos. O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC”
(TJMT Apelação Cível 0003079-92.2014.8.11.0008, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2019, Publicado em 23/04/2019)

No que tange ao pedido de repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, prevê o artigo 42, do CDC,
in verbis
:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Entretanto, é sabido que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou minimamente comprovado no caso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REVISÃO DO CONTRATO –APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA DETERMINADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELAÇÃO NESSES PONTOS NÃO CONHECIDA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – LEGALIDADE - MANTIDOS DA FORMA CONTRATADA – AFASTAMENTO DAS TARIFAS DE VISTÓRIA E DO SEGURO DA OPERAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – LEGALIDADE -
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. O contido no ato sentencial no que se refere aos juros remuneratórios que foram limitados à taxa média de mercado, assim como foi declarada a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência com outro encargo e restou afastada a cobrança da tarifa administrativa referente à taxa de gravame, não destoa das pretensões recursais trazido pelo apelante, de forma que carece de interesse recursal do autor e a apelação não é conhecida nesses pontos. É possível incidência de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 (art. 5o), presente inclusive o RE n. 592.377/RS, com repercussão geral reconhecida. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” - REsp n. 973.827/RS. Contratação mantida, recurso nesse ponto desprovido. A tarifa de vistoria, decorrente de empréstimo concedido para aquisição de veículo, entregue em garantia de alienação fiduciária, não se justifica considerando que não houve efetiva prestação do serviço por parte de terceiros e a financeira sequer trouxe ao processo laudo de vistoria e ou avaliação firmado por profissional. Tarifa de vistoria afastada. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro da operação e ou em qualquer modalidade de cobertura com a instituição financeira e ou com seguradora por ela indicada (REsp n. 1.639.259/SP e REsp n. 1.639.320/SP), mormente, quando não há designação da efetiva contratação de cobertura securitária, sendo, assim, inválida a contratação do seguro da operação e ou da denominada proteção financeira.
É possível a repetição do indébito de forma simples, quando evidenciado o pagamento de encargos e valores indevidos, quando não evidenciada a má-fé do credor”

(TJMT Apelação Cível 126110/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Julgamento 20/03/2019, Publicado em 27/03/2019)

Por fim, configurada a sucumbência mínima do recorrente, cabe ao autor/recorrido arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

A propósito:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CDC – TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ –
ÔNUS SUCUMBENCIAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. O STJ ao apreciar o tema repetitivo– afeto a validade da cobrança do seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único do art. 86, do CPC”
. (TJMT Apelação Cível 1037601-24.2017.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado em 06/06/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para que a restituição do seguro de proteção financeira seja feita de forma simples, bem como c
onsiderando a sucumbência mínima da instituição financeira, o autor deve arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, também do CPC, observando-se o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020